Tribunal: TJDFT
Processo: 0035042-53.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0035042-53.2014.8.07.0001 RECORRENTE: INCORPORADORA BORGES LANDEIRO S.A. RECORRIDO: AERLEN PULU DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. ESCASSEZ DE MÃO DE OBRA. CEB E CAESB. APROVAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. INADMISSIBILIDADE. CUMULAÇÃO MULTA MORATÓRIA E LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REPETITIVO. TEMA 970 STJ. 1. Não constituem caso fortuito ou motivo de força maior os obstáculos impostos pela Companhia Energética de Brasília – CEB ou pela Companhia de Água e Esgoto de Brasília – CAESB à aprovação de projetos técnicos, bem como a escassez de mão de obra, pois se trata de hipóteses previsíveis e inerentes ao negócio de incorporação imobiliária. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Tema 970, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a seguinte tese: “a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afastando-se sua cumulação com lucros cessantes”. 3. Recursos desprovidos. A recorrente alega violação aos artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, defendendo que as partes livremente pactuaram as cláusulas contratuais, destacando, em especial, a cláusula de retenção em caso de desistência da compra do imóvel. Assim, pede que sejam observadas em respeito aos princípios da boa-fé objetiva e do pacta sunt servanda, a fim de que seja aplicado o percentual de retenção de 30% (trinta por cento) sobre o valor do contrato ou, de 25% (vinte e cinco por cento), como considerado cabível nos tribunais pátrios. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do TJMG. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados ALEX JOSÉ SILVA, OAB/GO 32.520, e RICARDO MIRANDA BONIFÁCIO E SOUZA, OAB/GO 34.945. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, bem como em relação ao dissenso pretoriano indicado, pois “O prequestionamento é exigência inafastável contida na própria previsão constitucional, impondo-se como um dos principais pressupostos ao conhecimento do recurso especial. Por isso que, não decidida a questão pela instância ordinária e não opostos embargos de declaração, a fim de ver suprida eventual omissão, incidem, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1772273/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 12/2/2020). Conforme pacífica jurisprudência do STJ: “A ausência de prequestionamento inviabiliza o recurso especial também pela alínea c do permissivo constitucional, dada a impossibilidade de demonstração da divergência jurisprudencial, que deve abranger não apenas a similitude fática, mas também a jurídica entre os casos confrontados, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente, o que não ocorreu, na hipótese” (AgInt no AREsp 1435896/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados ALEX JOSÉ SILVA, OAB/GO 32.520, e RICARDO MIRANDA BONIFÁCIO E SOUZA, OAB/GO 34.945. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025